Tribunal: TJDFT
Processo: 0721949-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES DESCABIDAS. CONTA FEITA PELO ÓRGÃO AUXILIAR DO PODER JUDICIÁRIO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES FIXADAS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece reparo a conta apresentada pela Contadoria Judicial que não inclui encargos contratuais nos cálculos da dívida quando expressamente excluídas tais parcelas pela decisão transitada em julgado e assim constituída titulo executivo judicial. Impossibilidade reconhecida de o executado/agravante buscar, por via transversa, modificar o provimento judicial exequendo que lhe é desfavorável.

2. Recurso conhecido e desprovido.